Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733751-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDOS: EDGAR BERQUO PELEJA, MARIA HELENA DA SILVA, CHRISTIANE REIS KOBAL PERILLO, LUIS ANTONIO ALVES PERILLO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO DE UNIDADE MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA POSTERIOR DO EMPREENDIMENTO. INEFICÁCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL. I. O acesso à jurisdição, tal como assegurado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não está condicionado à tentativa de solução extrajudicial do conflito de interesses, salvo as exceções pontuais provenientes de previsões legais específicas. II. Não pode ser considerada parte ilegítima para a causa aquela que figura no conflito de interesses submetido a julgamento. III. A hipoteca só se constitui e, por conseguinte, adquire oponibilidade erga omnes, depois de levada a registro no álbum imobiliário, consoante dispõem o artigo 1.227 do Código Civil e os artigos 167, inciso I, item 2, e 172 da Lei de Registros Públicos. IV. Hipoteca constituída depois do registro da incorporação imobiliária, a partir da qual as unidades autônomas podem ser alienadas, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591/1964, não se impõe juridicamente a negócio jurídico realizado anteriormente ou, ainda que posteriormente, sem a expressa consignação da sua existência. V. O simples lapso obrigacional, a despeito dos descontentamentos e adversidades que pode provocar, não tem potencialidade para causar dano moral, salvo quando seguido de desdobramentos fáticos graves o suficiente para vulnerar direitos da personalidade do contratante prejudicado. VI. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual. VII. Não se tratando de sentença condenatória e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial dos pedidos, o valor da causa é o referencial que deve ser utilizado para o arbitramento da verba honorária, de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. VIII. A rejeição de um dos três pedidos deduzidos torna imperativa a observância da proporcionalidade disposta no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. IX. Apelações, principais e adesiva, desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer como protelatórios os embargos de declaração opostos com notória intenção de prequestionamento; c) artigo 85 do CPC, afirmando que não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários, porque não teve sequer pretensão resistida pelo recorrido; d) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, requerendo a redução equitativa da multa, diante do adimplemento substancial da avença; e) enunciado 308 da Súmula do STJ, pleiteando a incidência da súmula para afastar o enriquecimento ilícito perpetrado pelos recorridos, caso mantido o montante fixado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta aos enunciados 98 e 308, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Do mesmo modo, não merece ser admitido o apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao recurso em relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 85 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A derrota processual do primeiro Réu é flagrante e inocultável, motivo pelo qual não há como escapar à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais” (ID 16143980), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo constitucional no que tange ao indicado malferimento aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, todavia, o mesmo pedido em relação escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023